Tribunal: TJBA
Processo: 8028785-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028785-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: B. M. D. C. e outros

Advogado(s)
:
HELENA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM TDAH E DISLEXIA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DURAÇÃO DA SESSÃO. REEMBOLSO INTEGRAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por menor diagnosticada com TDAH e Dislexia, representada por sua genitora, visando reformar decisão que, embora tenha deferido terapias multidisciplinares (psicologia e psicopedagogia), não garantiu a compatibilidade dos horários com a rotina escolar nem a duração das sessões conforme a prescrição médica, resultando em oferta inadequada pela rede credenciada.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a disponibilizar terapias em horários compatíveis com as atividades escolares da beneficiária e com a duração exata prescrita pelo médico assistente, e se a falha nessa prestação enseja o dever de reembolso integral de tratamento particular.

III. Razões de decidir 3. A oferta de serviços de saúde em horários conflitantes com a jornada escolar ou com duração inferior à prescrita (ex: 30 minutos quando a indicação é de 1 hora) frustra a finalidade do tratamento e equipara-se à negativa de cobertura, violando o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente e o direito à saúde efetiva. 4. Cabe à operadora garantir o atendimento na rede credenciada dentro das especificações técnicas (frequência e duração) e logísticas (horário) necessárias ao êxito terapêutico. 5. Demonstrada a impossibilidade de atendimento na rede credenciada nos moldes prescritos e compatíveis com a rotina da menor, impõe-se, excepcionalmente, o custeio do tratamento com profissional não credenciado de confiança da paciente, mediante reembolso integral, para assegurar a continuidade do vínculo terapêutico e evitar retrocesso no quadro clínico.

IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1001699-58.2022.8.26.0577; TJ-SC, Apelação 5014017-17.2020.8.24.0064.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA